Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706779-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão de ID 115691292 proferida em sede de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Goiás, em que o d. Juízo a quo reconheceu a incompetência, declinando-a para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Asseveram que o artigo 52, parágrafo único, do CPC, coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Defendem que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusividade, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência perante o d. Juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo ao ID 33222351. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. De início, convém transcrever o inteiro teor da decisão agravada (ID 115691292 dos autos de origem), in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 8.147,77 (oito mil cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos). É forçoso reconhecer que estamos defronte de um pedido simples de ressarcimento de valores. Os autores são as empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Vê-se claramente uma abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Judiciário Goiano a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A situação se amolda perfeitamente a regra do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Não há qualquer lógica para a escolha de Brasília, pois as Comarcas de Goiás/GO são dotadas de Vara de competência Cível e possuem toda a estrutura necessária para processar a demanda. Outrossim, o ajuizamento da ação em Brasília imporá a prática de diversos atos por meio de precatória. É nítida cada vez mais a procura do Juízo Brasilense, sendo notória que as taxas Judiciárias são menores que as praticadas noutros Juízos. Registro, ainda, que organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Por fim, registro que já há entendimento jurisprudencial que dá suporte ao declínio da competência de ofício, com base no § 3o do art. 63 do Código de Processo Civil. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação. Por fim, é lamentável ver o Governador do Estado assinar um documento reconhecendo que o Judiciário de seu Estado não detém a competência territorial para apreciar um ato seu. É reconhecer de forma indireta que o seu Estado não detém estrutura. Isto é um erro, é um absurdo, um desrespeito e um desprestígio para o Estado do Goiás. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se. Nesta análise perfunctória, não se verifica acerto na decisão recorrida. Sobre o tema, dispõe o artigo 52, parágrafo único, do CPC: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: O dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado. E também que seja demandado fora da comarca da Capital, confirmando atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital (Informativo 517/STJ, 2a Turma, REsp. 1.316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamim, j. 02/04/2013). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual, Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 52. Grifo nosso) Trata-se de competência relativa concorrente, pois é dado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação: se do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado. Acerca da competência relativa, confira-se a disciplina dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido, face à natureza relativa da competência em razão do território, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). Observe-se, ademais, que, de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”[1]. Impõe-se destacar que a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, como o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes (artigos 421 e seguintes do Código Civil). Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos, bem como na regra de que o contrato faz lei entre elas. Não se olvida, ainda, da possibilidade do reconhecimento judicial, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro, consoante disciplina o §3o do já citado artigo 63 do Diploma Processual Civil, in verbis: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” No entanto, essa abusividade “só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado.”[2] Fixadas essas premissas, tem-se que, in casu, embora as autoras tenham sede em local diverso (Goiânia/GO e Niterói/RJ), e o contrato tenha sido celebrado em Goiânia/GO, as partes litigantes elegeram, na cláusula oitava, “o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” (ID 115622700 – p. 6). Com efeito, não se constata, neste juízo de cognição sumária, qualquer abusividade na aludida cláusula, a ensejar a declinação da competência, de ofício, pelo magistrado. É de se ver que o contrato acostado ao ID 115622702 dos autos de origem, o qual tem por objeto a compra e venda de ações da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., e o ente federativo agravado se obriga “a liquidar todas as obrigações assumidas na forma do art. 1o da Lei Estadual de Goiás no 17.555, de 20 de janeiro de 2012 (cláusula 2.3 – ID 115622704 – p. 1), foi entabulado entre as partes em igualdade de condições, não havendo que se cogitar em desequilíbrio econômico entre elas. Inexiste, pois, qualquer elemento a indicar que a incidência da cláusula de eleição irá obstar o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes ou que sacrificará ou prejudicará sensivelmente o direito à ampla defesa. Oportuno realçar que os fundamentos adotados pelo magistrado a quo concernentes ao prejuízo à gestão do TJDFT, o comprometimento da celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ, o interesse meramente privativo das partes, não dão suporte ao declínio da competência de ofício, porquanto a análise da abusividade deve ter por cerne, como visto, a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao seu direito de defesa. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Alega o juízo suscitado o reconhecimento de ofício da nulidade de eleição de foro do contrato de locação objeto dos autos, declinando o feito para o juízo suscitante. 1.2. Alega o juizo suscitante não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o contrato de locação estabeleceu o foro de eleição para dirimir conflitos em relação ao negócio jurídico entabulado. 2. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de abusividade na cláusula de eleição de foro firmada no contrato locatício objeto dos autos principais, de modo a torná-la ineficaz. 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: "(...)1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)" (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.)2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) 2.4. No caso dos autos, não há circunstâncias que evidencie situação de hipossuficiência de um dos contratantes. Dessa forma, sem que haja qualquer vício na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente um obstáculo à defesa da parte em juízo, a mencionada cláusula reputa-se válida e eficaz. 3. Por fim, vale mencionar que o juízo suscitado promoveu extinção sem resolução do mérito em ação idêntica, com mesmas partes e mesma causa de pedir, o que já implica a fixação da competência absoluta nos termos do artigo 286, inciso II do CPC. "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (?) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"3.1. Jurisprudência:"(...) 2. A existência de demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, ainda que, na forma do art. 286, inc. II, do CPC, exsurja como regra de competência, não inviabiliza que outras regras possam incidir e, inclusive, sobrepor; (...)" (07169602820178070000, Relator: Gislene Pinheiro, DJE: 9/2/2018.) 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1320089, 07526545320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, segundo as balizas estabelecidas, tratando-se de competência territorial e não havendo indícios de abusividade quanto à eleição de foro constante do contrato, cláusula que encontra assento na legislação pátria, não é dado ao magistrado declinar de ofício da competência (artigo 63 do Código de Processo Civil). Por fim, a par de verificada a probabilidade de provimento, denota-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a iminente remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. [2] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual, Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 112. Grifo nosso) Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora